Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. CONTAS PRESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS E DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS EM ASSEMBLEIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.
1. Por meio da ação de exigir contas, regulada pelos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil, aquele que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, exige do administrador a prestação de contas referente ao período de gestão. Assim, salvo nas hipóteses em que a própria lei exige a prestação de contas em juízo, cabe ao autor da ação de exigir contas demonstrar que houve negativa (total ou parcial) da prestação extrajudicial das contas pelo administrador, sob pena de reconhecimento da falta de interesse de agir.
2. A ação de exigir de contas não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de cobrança ou de indenização: são pretensões distintas com procedimentos diversos.
3. A prestação de contas tem o objetivo de esclarecer algo que o titular dos bens administrados por terceiro desconhece sobre a gestão. A cobrança de valores é pretensão sucessiva, ou seja, depende de que, após determinada judicialmente a prestação de contas omitida ou recusada, sejam constatadas irregularidades e apurado saldo devedor.
4. A especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas: a primeira para discutir o dever de prestação de contas e sua omissão e a segunda, caso procedente a primeira, para apurar eventual saldo devedor.
5. Se o administrador já prestou contas extrajudicialmente e as irregularidades já foram identificadas pelo titular dos bens, a primeira fase da ação de exigir contas perde o sentido. Em tais casos, a pretensão da parte deve ser alcançada por meio de uma ação de cobrança ou de indenização, em que o autor apresenta o valor que entende devido, o réu se defende e, após a produção de provas, apura-se eventual divergência de valores.
6. No caso, não houve recusa por parte da ré/agravante em prestar contas. Se houve análise da documentação referente à gestão de 2017 pelo Conselho Fiscal e revisão das contas do período por empresa de auditoria contratada, é evidente que houve prestação de contas pela síndica.
7. Nos termos dos arts. 1.348, VIII e 1.350 do Código Civil e do art. 22, § 1o, "f", da Lei 4.591/1964, a assembleia é a destinatária legal da prestação de contas. Assim, não é cabível ao atual síndico do condomínio se sobrepor à vontade soberana da assembleia.
8. Na hipótese, é incontroverso que a análise das contas referentes ao período em que a agravante foi síndica foi postergada para momento posterior à realização de auditoria independente. No entanto, não há nos autos elementos que demonstrem a convocação da a ré/agravante para esclarecimentos em nova assembleia e posterior deliberação sobre as contas.
9. Não comprovada a recusa da ré/agravante em prestar as contas ou esclarecimentos em assembleia, manifesta a falta interesse de agir do autor/agravado.
10. A ausência de interesse processual enseja, como regra, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). Contudo, em atenção à teoria da asserção, bem como pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, devem os pedidos ser julgados improcedentes.
11. Agravo de instrumento conhecido e provido.